Tribunal: TJES
Processo: 0000706-14.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-14.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal), com pena fixada em 4 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado, além de 95 dias-multa. A defesa pleiteia a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando há apenas uma condenação remanescente para configurar reincidência; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, apesar das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A pena-base foi corretamente fixada em 3 anos e 9 meses de reclusão, com valorização negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, sendo uma das qualificadoras utilizada para agravar a pena, conforme admitido pela jurisprudência do STJ (HC n. 883.341/SP).

4- A utilização de uma condenação anterior para valorar os antecedentes impede sua reiteração na análise da reincidência, razão pela qual, na segunda fase da dosimetria, remanesce apenas uma condenação apta a configurar a reincidência.

5- É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quando o réu possui apenas uma condenação válida para essa finalidade, nos termos do AgRg no HC n. 906.858/SP.

6- O regime inicial semiaberto é adequado ao caso, considerando a pena definitiva e a presença da reincidência, em consonância com a jurisprudência do STJ que admite fixação de regime mais gravoso com base em circunstâncias judiciais e reincidência (AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- É possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quando apenas uma condenação remanesce para caracterizar a reincidência.

2- A fixação do regime inicial semiaberto é cabível quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 883.341/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 10.3.2025; STJ, AgRg no HC n. 906.858/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGIS PEREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e a fixação do regime inicial semiaberto (id. 14256802).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14256809). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 14463864).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGIS PEREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e a fixação do regime inicial semiaberto (id. 14256802).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14256809). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 14463864).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que, no dia 02 de outubro de 2024, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, durante o repouso noturno, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisa alheia móvel pertencente às vítimas Leonardo Peixoto Justo e Thalia de Oliveira Monteiro.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, pugnando pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Observo que na primeira fase da dosimetria o magistrado valorou os antecedentes e as circunstâncias do crime de forma escorreita, fixando a pena-base em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. Observo que o réu possui condenação com trânsito em julgado referente a fatos ocorridos em 2013 (0036657-40.2013.8.19.0014), mas que a pena ainda não foi extinta pelo cumprimento, sendo corretamente utilizada para valorar os antecedentes. Verifico, ainda, que uma das qualificadoras foi utilizada para exasperar a pena-base, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ que
“admite a utilização de qualificadoras excedentes como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base”
. (HC n. 883.341/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (0005548-91.2011.8.08.0011) e atenuante da confissão, tendo o magistrado majorado a pena em 1/6 por se tratar de multirreincidente. Contudo, o réu ostenta duas condenações e, como visto, uma delas já foi utilizada na primeira fase para valorar os maus antecedentes. Assim, na segunda fase, remanesce apenas uma condenação para configurar a reincidência. Por este motivo, o réu faz jus à compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Nesse sentido:

AgRg no HC n. 906.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, REPDJe de 11/09/2024, DJe de 22/8/2024.

Assim, redimensiono a pena para

03 (três) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto em razão da reincidência já que
“a jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
” (AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), sendo este o caso dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
D
O
U-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.